Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMÓVEL ERIGIDO EM ÁREA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel situado no “Rancho Leite, Lote 2, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF” (ID 75502905).
2. O Agravo de Instrumento n. 0722069-76.2024.8.07.0000, interposto pela parte autora/apelante contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, foi provido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1937664, apenas para “obstar a adoção de ato demolitório, pelo Poder Público, quanto ao imóvel objeto de discussão nos autos de origem, até julgamento final” deste feito.
3. A 15a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo desprovimento do apelo interposto pelo autor e se absteve de se manifestar em relação ao apelo aviado pelo Distrito Federal (ID 77291289).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no apelo comporta conhecimento; (ii) no recurso do autor, se é nula a sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, se é possível compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel objeto de discussão nos autos; e (iii) no recurso do réu, se é possível a fixação da verba honorária em conformidade com o art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo interposto pelo autor não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
6. Se a sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou inviável compelir o Distrito Federal a se abster de exercer poder de polícia sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação do decisum. Preliminar suscitada no apelo do autor rejeitada.
7. Não há como compelir o Distrito Federal a se abster de realizar a legítima atividade fiscalizatória sobre o imóvel ocupado pelo recorrente, sobretudo se observada a impossibilidade de regularização fundiária da ocupação e a sensibilidade ambiental da área em que localizado o bem. O regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público constitui medida legítima e necessária, que não pode ser confundida com ato de esbulho, turbação ou ameaça.
8. Por serem inestimáveis e irrisórios o proveito econômico e o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da matéria discutida e do tempo razoável de tramitação processual. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação do autor parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida.